Tribunal: TJMT
Processo: 1001221-81.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001221-81.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 514.745.491-87 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA - CPF: 008.829.831-05 (APELADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. PROVAS SUFICIENTES DOS DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta p contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes formulado por Luiz Fernando de Albuquerque Corrêa, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 29.407,00 a título de danos materiais e R$ 110.462,10 por lucros cessantes, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a admissibilidade da concessão do benefício da justiça gratuita ao Apelante e (ii) se houve comprovação suficiente dos danos materiais e dos lucros cessantes alegados pelo Apelado.

III. Razões de decidir

3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido, pois o Apelante foi intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira e permaneceu inerte, vindo posteriormente a recolher o preparo recursal, conduta incompatível com a condição de miserabilidade alegada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A aplicação da revelia ao Apelante foi correta, em razão da sua ausência de contestação, acarretando a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo Apelado, nos termos do artigo 344 do CPC/2015.

5. Os danos materiais foram devidamente comprovados por documentos que demonstram os gastos efetivos do Apelado com taxas e documentos necessários à regularização do veículo, que ficou impossibilitado de ser transferido devido ao inadimplemento do Apelante.

6. Quanto aos lucros cessantes, restou demonstrada a natureza da atividade econômica do Apelado e a indisponibilidade do veículo por 850 dias. Embora a planilha de movimentação tenha sido produzida unilateralmente, não houve impugnação tempestiva aos valores indicados, reforçando sua validade.

7. A fase recursal não pode ser utilizada para inovação argumentativa, sendo incabível a tentativa de impugnação de provas cuja produção foi oportunamente permitida em primeiro grau, mas não contestadas pelo Apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação adequada da hipossuficiência financeira, sendo indeferida quando há conduta incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

2. A aplicação da revelia não impede a análise das provas dos autos, devendo a presunção de veracidade ser afastada apenas diante de elementos probatórios em sentido contrário.

3. Para a comprovação dos lucros cessantes, é necessária a demonstração da efetiva frustração da expectativa de ganhos, sendo suficiente a apresentação de elementos indicativos não impugnados pela parte contrária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, 344 e 1.014. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0702.11.036420-6/001, j. 27/09/2017; TJ-MG, AC 10701170042611001, j. 13/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto por Sérgio Antônio da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Luiz Fernando de Albuquerque Corrêa, ora Apelado, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 29.407,00 a título de danos materiais e R$ 110.462,10 a título de lucros cessantes, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante, em suas razões recursais, postula a concessão do benefício da justiça gratuita, sob alegação de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. No mérito, sustenta que não restou comprovado o prejuízo material efetivo do Apelado, especialmente no que se refere aos lucros cessantes, uma vez que a única prova apresentada foi uma tabela unilateral de movimentação do veículo, sem respaldo documental suficiente para demonstrar o efetivo lucro anterior e a alegada perda de receita.

Aduz, ainda, que a condenação ao pagamento de danos emergentes caracteriza enriquecimento ilícito, uma vez que o Apelado permaneceu com a posse do veículo objeto da lide.

Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença, com a exclusão da condenação por lucros cessantes e danos materiais.

O Apelado, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, ressaltando a ausência de contestação pelo réu e a suficiência probatória dos danos sofridos (id. 256606652).

No id. 260284184, determinei a intimação do Apelante para trazer aos autos, provas da sua hipossuficiência financeira, tais como os últimos extratos bancários e as últimas declarações de imposto de renda.

Devidamente intimado, permaneceu inerte (id. 264568253), tendo sido indefiro o pedido do benefício da gratuidade da justiça, consoante decisão de id. 265124274.

No id. 266101251, o Apelante informa que o pagamento do preparo foi realizado dentro do prazo assinalado.

O Apelante, no id. 266607763, peticiona, requerendo novamente, a concessão do benefício da Justiça Gratuita ao Apelante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sérgio Antônio da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 29.407,00 a título de danos materiais e R$ 110.462,10 a título de lucros cessantes, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos que Luiz Fernando de Albuquerque Corrêa ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais, em desfavor de Sérgio Antônio da Silva, sustentando, em sua inicial, que
adquiriu do Requerido um veículo VW Gol 2014/2015 por R$ 27.000,00, visando utilizá-lo na sua empresa de locação de veículos. Ocorre que, sem o conhecimento do autor, o Réu não quitou o financiamento do bem, impossibilitando a transferência da propriedade.

Salientou que o veículo foi bloqueado devido ao inadimplemento, impedindo sua circulação e locação por um período de aproximadamente 850 dias, o que teria gerado prejuízos materiais e lucros cessantes, no total de R$ 154.869,10, incluindo despesas para tentar regularizar o bem, lucros cessantes e multa contratual.

A sentença de primeiro grau, reconheceu a revelia do réu, considerando verdadeiros os fatos alegados pelo Autor, e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu ao pagamento de R$ 29.407,00 a título de danos materiais (gastos com taxas e documentos para transferência) e R$ 110.462,10 por lucros cessantes.

Contra essa decisão se insurge Sérgio Antônio da Silva pretendendo a reforma da sentença apelada
.

Inicialmente, cumpre analisar
o pedido de concessão da justiça gratuita postulado pela Apelante
.

Da

Justiça Gratuita

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3o, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4o, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

In casu,
entendo que o novo pedido de concessão da justiça gratuita, deve ser indeferido.

Conforme se verifica nos autos, ao interpor o recurso, o Apelante foi intimado para apresentar provas de sua hipossuficiência financeira e, mesmo ciente da necessidade de comprovação, permaneceu inerte. Posteriormente, ao ter seu pedido indeferido, procedeu ao recolhimento do preparo recursal, conduta manifestamente incompatível com a alegada condição de miserabilidade.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios:

"Se a parte pratica ato incompatível com o afirmado estado de pobreza, efetuando o pagamento das custas recursais, não é possível que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita." (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.036420-6/001, julgamento em 27/09/2017, publicação da súmula em 04/10/2017).

“Como a parte praticou ato incompatível com o afirmado estado de pobreza, efetuando o pagamento das custas recursais, não é razoável que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita.”(TJ-MG - AC: 10701170042611001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020)

Desse modo,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita, já que o Apelante procedeu ao recolhimento do preparo recursal, conduta manifestamente incompatível com a alegada condição de miserabilidade.

Do mérito.

Como visto, a
controvérsia submetida a exame diz respeito à suposta ausência de comprovação dos lucros cessantes e dos danos emergentes.

Inicialmente, destaca-se que a revelia foi corretamente aplicada, uma vez que o Réu, ora Apelante, deixou de apresentar contestação no prazo legal, apesar de regularmente citado e de ter participado de audiência de conciliação. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a consequência natural da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, salvo quando contrários às provas dos autos ou inverossímeis, o que não se verifica no presente caso.

No que tange aos danos materiais, a sentença recorrida baseou-se em despesas efetivamente comprovadas, referentes aos valores despendidos pelo Apelado com taxas e documentos necessários à regularização do veículo, inviabilizada em razão do inadimplemento do Apelante.

Logo, os documentos apresentados foram suficientes para demonstrar os prejuízos experimentados, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na condenação imposta.

Quanto aos lucros cessantes, a jurisprudência exige prova da efetiva frustração de expectativa de ganhos, não bastando mera alegação.

No caso concreto, o Apelado juntou documentos que demonstram a natureza de sua atividade econômica, qual seja, locação de veículos, bem como comprovou que o veículo permaneceu indisponível para uso comercial por 850 dias, em decorrência da conduta ilícita do Apelante.

Desse modo, embora a planilha de locação tenha sido produzida unilateralmente, não houve impugnação tempestiva quanto aos valores indicados, o que reforça sua validade.

Registra-se, ainda, que a fase recursal não pode ser utilizada para inovação argumentativa, conforme preceitua o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, já que o Apelante teve a oportunidade de apresentar contestação e impugnar as provas produzidas, mas optou por permanecer inerte, assumindo, assim, os efeitos da revelia.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, constato que forma fixados em 10% (dez por cento) o valor da condenação, no ato sentencial, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Assim, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
INDEFIRO
ao Apelante a gratuidade da justiça
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono do Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025